Tribunal: TJDFT
Processo: 0748916-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748916-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: VIVIANE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Após uma análise detalhada do caso, verifico que o pedido formulado no presente agravo já foi objeto de julgamento no Agravo de Instrumento no 0736301-93.2024.8.07.0000. Diante disso, intime-se o agravante para se manifestar acerca da possível perda de objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco). Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator